Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-90.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Acidente de trânsito. Colisão de veículo contra animal na pista. Ajuizamento contra a Concessionária de Serviço Público responsável pela operação, manutenção e recuperação da malha rodoviária que abrange o local do acidente em questão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das autoras, que visam à elevação da indenização moral, fixação de pensão mensal vitalícia à viúva

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Acidente de trânsito. Colisão de veículo contra animal na pista. Ajuizamento contra a Concessionária de Serviço Público responsável pela operação, manutenção e recuperação da malha rodoviária que abrange o local do acidente em questão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das autoras, que visam à elevação da indenização moral, fixação de pensão mensal vitalícia à viúva e majoração dos honorários de sucumbência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência da Ação ou, subsidiariamente, na redução da indenização moral. EXAME: Ação que envolve discussão sobre responsabilidade civil de Concessionária prestadora de serviço público. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 3o, inciso I.7, "b", da Resolução n° 623/2013. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005100-
90.2013.8.26.0606,
da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados/apelantes DÉBORA TALLARICO (JUSTIÇA GRATUITA),
ALLANYS BEATRIZ PEREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e GIOVANNA
TALLARICO PEREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição. V.U.*, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 17.632
2
VOTO No
: 17.632
APELAÇÃO No
: 1005100-90.2013.8.26.0606
COMARCA
: SUZANO 4a VARA CÍVEL
APTE/APDO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
APDO/APTE
: DÉBORA TALLARICO
JUÍZA
: LUCIENE PONTIROLLI BRANCO
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Acidente de trânsito. Colisão de
veículo contra animal na pista. Ajuizamento contra a
Concessionária de Serviço Público responsável pela operação,
manutenção e recuperação da malha rodoviária que abrange o
local do acidente em questão. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO das autoras, que visam à elevação da indenização
moral, fixação de pensão mensal vitalícia à viúva e majoração dos
honorários de sucumbência. APELAÇÃO da Concessionária ré,
que insiste na improcedência da Ação ou, subsidiariamente, na
redução da indenização moral. EXAME: Ação que envolve
discussão
sobre
responsabilidade
civil
de
Concessionária
prestadora de serviço público. Matéria que se insere na
competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de
Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.
Aplicação do artigo 3o, inciso I.7, “b”, da Resolução n° 623/2013.
Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a ação e o faço para
condenar a requerida: 1) ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 30.000,00, para cada autora, corrigidos desde a data do
arbitramento pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 2) ao pagamento de pensão
mensal no importe de 2/3 (dois terços) da renda do falecido na data do óbito
- convertida em salários mínimos da época -, às coautoras Giovanna e
Allanys, desde a data do evento até que atinjam a idade de 25 anos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 17.632
3
venham a contrair matrimonio ou constituir união estável, o que ocorrer
primeiro, assegurado o direito de acrescer. Será devido também o 13o
salário. As prestações atrasadas deverão ser pagas de uma só vez, devendo a
ré promover a inclusão das benefíciárias em folha de pagamento para as
prestações vincendas. Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte
por cento) do valor atualizado da condenação” (“sic”, fls. 199/207).
Os Embargos de Declaração opostos pelas autoras
foram acolhidos para sanar erro material “consistente na grafia por extenso do
valor da indenização, que, nos moldes do constante do dispositivo do julgado,
foi arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da condenação” (“sic”, fl.
214).
Ambas as partes apelam. A Concessionária ré
insistindo na improcedência da Ação ou, subsidiariamente, na redução da
indenização moral (fls. 216/229). As autoras visando à elevação da indenização
moral, fixação de pensão mensal vitalícia à viúva e majoração dos honorários
de sucumbência (fls. 230/233).
Anotados
os
Recursos
(fl.
234),
as
partes
apresentaram contrarrazões (fls. 236/244 e 245/250).
Sobreveio Parecer da E. Procuradoria opinando pelo
não provimento do Recurso da Concessionária ré e pelo parcial provimento ao
Recurso das autoras para a inclusão da viúva do falecido (DÉBORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 17.632
4
TALLARICO) na pensão fixada na r. sentença (fls. 256/261).
É o relatório, adotado o de fls. 199/200.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a ação e
o faço para condenar a requerida: 1) ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 30.000,00, para cada autora, corrigidos desde a data
do arbitramento pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 2) ao pagamento de pensão
mensal no importe de 2/3 (dois terços) da renda do falecido na data do óbito -
convertida em salários mínimos da época -, às coautoras Giovanna e Allanys,
desde a data do evento até que atinjam a idade de 25 anos ou venham a
contrair matrimonio ou constituir união estável, o que ocorrer primeiro,
assegurado o direito de acrescer. Será devido também o 13o salário. As
prestações atrasadas deverão ser pagas de uma só vez, devendo a ré promover
a inclusão das benefíciárias em folha de pagamento para as prestações
vincendas. Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) do valor
atualizado da condenação” (“sic”, fls. 199/207).
Ao que se colhe dos autos, a Concessionária
demandada é responsável pela operação, manutenção e recuperação da malha
rodoviária que abrange o local do acidente em questão (v. fls. 56/57).
Contudo, as Ações que envolvem discussão sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 17.632
5
responsabilidade civil de Concessionária de Serviço Público não são de
competência desta C. Câmara. Na verdade, a matéria aqui discutida está
inserida na competência de uma das Câmaras da 1a a 13a da Seção de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 3o, inciso
I.7, “b”, da Resolução n° 623/2013 desta Corte.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “A competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Assim, não sendo competente esta Câmara para
conhecer do Recurso, deve ser determinada a remessa dos autos para uma das
Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) desta E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:

1019670-64.2015.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Fábio Podestá
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2019
Data de publicação: 27/11/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL Acidente de trânsito causado pela presença
de animal em rodovia Competência da Seção de Direito Público desta Corte
Inteligência do art. 3o, inciso I, item I.7, "b", da Resolução no 623/2013 deste
Tribunal de Justiça Recurso não conhecido, determinada a sua redistribuição.

0044877-64.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Obrigações
Relator(a): Ferreira Rodrigues
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 13/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 17.632
6
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente em razão de falha na vigilância de rodovia estadual. Animal
na pista. Responsabilidade atribuída ao Estado. Competência recursal que, nesse
caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no
623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público". Precedentes. Conflito procedente.
Competência da 8a Câmara de Direito Público

0042794-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Obrigações
Relator(a): Francisco Casconi
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 06/11/2019
Data de publicação: 08/11/2019
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO INDENIZATÓRIA
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
ENVOLVENDO
ANIMAL
NA
PISTA

RESPONSABILIZAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ATUAL
ENTENDIMENTO DO C. ÓRGÃO ESPECIAL
EXPRESSÃO 'ACIDENTE DE
VEÍCULO', CONTIDA NO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP
No 623/2013, QUE DIZ RESPEITO A 'COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM
TRÂNSITO', NÃO SENDO CABÍVEL AMPLIAR O SIGNIFICADO DE TAL
EXPRESSÃO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA
MATÉRIA QUE SE
ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o,
INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMPETÊNCIA DA 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA

0038898-24.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Obrigações
Relator(a): Alvaro Passos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 22/10/2019
Data de publicação: 24/10/2019
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação interposta em ação de
indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente
decorrente da presença de animal na pista de rolamento de responsabilidade da
concessionária demandada
Observância do pedido inserido na exordial

Controvérsia que não diz respeito a acidente entre veículos em trânsito e sim a fato
do serviço público decorrente da presença de animais na estrada Matéria inserida
na competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução
no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela Resolução no 736/2016
Conflito procedente.

0036552-03.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 17.632
7
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Obrigações
Relator(a): Ricardo Anafe
Comarca: Votorantim
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 16/10/2019
Data de publicação: 18/10/2019
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos materiais

Demanda ajuizada contra a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo
(VIAOESTE S/A) Acidente em razão da existência de animal na pista de rolamento
Apelação distribuída à 27a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à
9a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência
Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute du service
Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução
no 623/2013 Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 9a Câmara de Direito Público
para o julgamento do recurso.

Diante do exposto, não se conhece do Recurso pela
manifesta incompetência material desta 27a Câmara de Direito Privado,
devendo o feito ser redistribuído nos termos deste voto, com as cautelas de
rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora